Tribunal: STF
Processo: RE 1500769
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AMPLIAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI DISTRITAL (Nº 6.618/2020). VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. 



    1. O agravo de instrumento versa sobre a (in)aplicabilidade da Lei Distrital nº 6.618/2020, a qual alterou o limite de pagamento das requisições de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, que passou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos; tendo em vista pedido de declaração de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. 



    2. No caso dos autos, a Lei Distrital nº 6.618/2020 alterou dispositivos da Lei Distrital 3.624/05, a qual disciplina o montante das obrigações de RPV no âmbito do Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal. É muito claro que essa alteração legislativa trouxe impactos no orçamento e na gestão das dívidas do ente federativo distrital, pois ampliou o limite de pagamento das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos. 



    3. Portanto, a novatio legis em comento tem natureza orçamentária e uma vez que o projeto de lei foi apresentado por deputado distrital houve, de fato, vício formal de iniciativa, diante da usurpação da competência privativa do Governador do Distrito Federal, conforme preceituam os arts. 71, § 1º, inciso V, e 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 



    4. Ainda que a Lei Distrital nº 6.618/2020 não fosse declarada inconstitucional, ficou claramente assentado pelo STF (tema 792), em precedente fixado via repercussão geral, a irretroatividade da lei que disciplina a submissão de créditos ao regime de precatórios e obrigações de pequeno valor (RE 729107/DF). 



    5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram conhecidos e providos pela Quinta Turma Cível do TJDFT por meio de acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS EX NUNC. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Diante de decisão da Corte Suprema em sede de Reclamação Constitucional acerca da matéria, bem assim considerando que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 pelo Conselho Especial (Acórdão 1696701) não produz efeitos na hipótese, os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes para, suprindo erro de fato e omissão, determinar a expedição da requisição de pequeno valor de acordo com o teto de vinte salários mínimos. 



    2. Embargos de declaração conhecidos e providos.”



    Sustenta o Distrito Federal, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 87 do ADCT e 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, bem como dos artigos 6º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e 1º e 927, inciso III, do Código de Processo Civil. 



    Alega que “[d]iferentemente do que consta na decisão embargada, o STF não consolidou o entendimento da inaplicabilidade do Tema 792 ao presente caso.”



    Assevera que “partindo da premissa de que o teto na espécie é o de 10 (dez) salários-mínimos, urge relembrar que a requisição relativa à parcela incontroversa deve observar a importância total executada, para fins de definição da modalidade de requisição, se precatório ou RPV (Tema 28 do STF).”



    Defende que “o teto da RPV no Distrito Federal, no presente caso, é de 10 salários mínimos (inaplicável a Lei 6.618/2020 na hipótese concreta Tema 792 STF).”



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, determinou a expedição da requisição de pequeno valor de acordo com o teto de vinte salários mínimos, sob os seguintes fundamentos:



    “É dizer, versando sobre a mesma controvérsia, resta a conclusão de inaplicabilidade à presente hipótese da tese fixada para o Tema 792 da Repercussão Geral. 



    Não olvido que foi explanado no acórdão que o propósito do legislador com a Lei Distrital n. 6.618/2020 é o mesmo da Lei Distrital n. 5.475/2015, de iniciativa parlamentar, que ampliou o valor das obrigações de pequeno valor a serem pagas por meio de RPV no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo que o Conselho Especial deste TJDFT declarou a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. 



    Por isso, o Colegiado concluiu que, a despeito da natureza processual, o caso em exame indicava que a norma impugnada também gerava aumento de despesa, possuindo, por conseguinte, natureza orçamentária. 



    Aliás, em 09/05/2023 o Conselho Especial, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade formal da Lei n. 6.618/2020 por vício de iniciativa, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes, conforme ementa a seguir transcrita:



    (...)



    No caso, todavia, não há repercussão diante da irretroatividade da declaração de inconstitucionalidade, sob pena de atentar contra a segurança jurídica. 



    Assiste razão à embargante diante de decisão da Corte Suprema em sede de Reclamação Constitucional acerca da mesma matéria, bem assim considerando que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 não produz efeitos na hipótese em exame. 



    Ante o exposto, os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes para, suprindo erro de fato e omissão, determinar a expedição da requisição de pequeno valor de acordo com o teto de vinte salários mínimos. 



    Dou provimento aos declaratórios.” 



    Pois bem. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.361.600/DF-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a legitimidade e a aplicabilidade imediata da Lei Distrital nº 6.618/2020, que aumentou o limite para expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. Eis a ementa desse referido julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois identificados erro material e omissões no julgado embargado. 2. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV” (DJe de 04/11/2022).



    Colaciono, ainda, por oportuno, o seguinte teor do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que, com clareza, elucida a questão:



    “Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 



    No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 



    Ou seja, esta SUPREMA CORTE debateu a possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso. 



    A controvérsia estava restrita, portanto, à natureza jurídica – se processual ou material – de lei local que diminuiu o limite de valor para o RPV. 



    Naquele caso, a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entendeu que a lei local que reduz o teto para expedição de RPV tem natureza processual, sendo, portanto, de aplicação imediata. Explicitou o relator que a norma que determinará a forma do pagamento do crédito – RPV ou precatório – será aquela vigente no momento da requisição do pagamento. 



    Dessa forma, tendo o processo de conhecimento transitado em julgado em 21/2/2005 (durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002), mas sendo deflagrado o processo de execução apenas em 1º/12/2009 (já sob a égide da Lei Distrital 3.624/2005), essa última deveria ser aplicada no momento da execução. 



    Irresignado, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF interpôs Recurso Extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, caput, XXXVI e 6º, caput, ambos da CF/1988; bem como o art. 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.



    A Procuradoria-Geral da República, naquele caso, manifestou-se pelo provimento do RE ao argumento de que ‘não é possível a aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor (RSPV), previsto no §3º do art. 100 da Constituição Federal (CF), às execuções em curso fundadas em sentença condenatória com trânsito em julgado anterior à vigência da mencionada lei, pois, apesar da natureza processual da norma, que conduz a sua aplicação imediata, é necessário que seja observado o princípio da segurança jurídica, sendo inadmissível a incidência retroativa da norma legal a momento anterior à constituição definitiva do crédito’.



    Na ocasião, esta SUPREMA CORTE deu provimento ao RE, fixando a seguinte tese ao Tema 792 da repercussão geral: 



    Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.



    (...)



    Por ocasião do julgamento do paradigma, tive a oportunidade de me manifestar nos seguintes termos:



    ‘O que se coloca em discussão nesta assentada, em linhas gerais, é a possibilidade de aplicação de lei instituída em momento posterior à execução já em curso, tendo por objeto sentença transitada em julgado; ou seja, trata-se da aplicação da questão do direito intertemporal cuja regra esteia-se no brocardo tempus regit actum. 



    Assim, respeitado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, a “lei processual nova, embora se aplique aos processos pendentes, não pode atingir atos processuais praticados na vigência da lei revogada (…).” (MISAEL MONTENEGRO FILHO. Direito Processual Civil. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2019). 



    […] 



    O Distrito Federal, então, editou, inicialmente, a Lei 3.178/2002, estatuindo o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos como valor global da execução a ser pago por meio da expedição de requisição de pequeno valor, a denominada RPV. 



    Após, adveio a Lei 3.624/2005, reduzindo o teto de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários-mínimos. A norma se aplica a partir de 18/7/2005 a todos os processos em curso na jurisdição do Distrito Federal, tendo em vista tratar-se de norma cuja natureza é de teor processual, segundo a farta jurisprudência desta CORTE sobre a matéria (RE 374.069-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 15/3/2012; RE 369.669, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 14/11/2008; RE 280.236-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 2/2/2007; RE 308.163-AgR, Rel. Min. NELSON JOBIM, DJ de 23/8/2002; RE 280.239-AgR, DJ de 15/2/2002 e RE 293.231, DJ de 1º/6/2001, ambos de relatoria do i. Min. MAURÍCIO CORRÊA).



    Não se pode ignorar, todavia, a inviabilidade constitucional de retroatividade normativa para alcançar situações jurídicas estabelecidas sob a égide de normas pretéritas à lei em tela, pois, apesar da aludida natureza processual, há reflexos de ordem material nos direitos das partes litigantes que devem ser tutelados. 



    Efetivamente, caso a retroatividade atinja seu grau máximo, a violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à boa-fé é evidente, uma vez que, para tanto, “seria mister que a Constituição o determinasse expressamente.” (RE 168.618, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 9/6/1995). 



    […]



    Na hipótese presente, o Tribunal recorrido aplicou a lei distrital de modo retroativo. Isso porque a norma foi editada em 18/7/2005, e o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 21/2/2005. Logo, ainda que a execução tenha sido deflagrada em 1º/12/2009 (e-STJ, fl. 164), não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob o pálio do trânsito em julgado do título executivo’. 



    No Recurso Extraordinário ora em análise (RE 1.361.600), o acórdão recorrido afastou a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 (de iniciativa do Poder Legislativo), que aumentou o limite para expedição do RPV de 10 para 20 salários mínimos, ao fundamento de que a norma está eivada de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, uma vez que compete ao Poder Executivo dispor sobre matéria orçamentária. A propósito, veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Fls. 5-, Doc. 2):



    (...)



    Assim, revendo posicionamento anterior, filio-me à tese no sentido de que o Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos.



    Observam-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 



    A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 



    É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 



    Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 



    Ante todo o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.”



    Nesse mesmo sentido:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento, por meio de RPV, de 10 para 20 salários mínimos. 4. Inaplicabilidade do entendimento firmado no RE 729.107/DF, tema 792 da repercussão geral. 5. Embargos de declaração acolhidos, para dar provimento ao recurso extraordinário” (RE nº 1.466.225/DF-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 26/4/24).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE 729.107-RG. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. LEI DISTRITAL 6.618/2020 QUE ELEVOU DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS O TETO DE EXPEDIÇÃO DE RPV NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA INICIADO NA VIGÊNCIA DESSA LEI SUBMETE-SE AO TETO DE 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS, POIS O FATOR CRONOLÓGICO NÃO É SUFICIENTE PARA NEGAR AO CREDOR O PAGAMENTO DE RPV COM BASE NA NOVA LEGISLAÇÃO, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DOS CREDORES PERANTE O ESTADO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Tribunal de origem entendeu que a Lei Distrital 6.618/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, não pode ser aplicada no caso dos autos, pois a sentença transitou em julgado em período anterior à edição da norma e o cumprimento de sentença iniciou-se dia 17/12/2020, na vigência da Lei nº 3.624/2005. 3. O acórdão recorrido deu aplicação equivocada à tese fixada no Tema 792 da repercussão geral, uma vez que, considerando que o cumprimento da sentença iniciou-se na vigência da Lei 6.618/2020, esta deve ser aplicada ao caso dos autos, pois o fator cronológico não é suficiente para negar ao credor o pagamento de RPV com base na nova legislação, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor. 4. Quanto à alegação do recorrente no sentido de que o TJDFT declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 nos autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade, não há falar em omissão, uma vez que tal matéria não foi debatida na origem. Além disso, a decisão indicada pelo embargante ainda não transitou em julgado. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.459.786/DF-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18/12/23 - grifei).



    Acompanhando essa orientação, anotem-se, também, os seguintes julgados: RE nº 1.414.943/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/3/23; ARE nº 1.392.860/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27/03/2023; e Rcl nº 52.551/DF-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/3/23.



    O Tribunal de origem não divergiu desse entendimento.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente